Tribunal: STF
Processo: RE 86901
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-08
Data de publicação: 1977-11-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. SEU CONHECIMENTO COMO RECURSO
ORDINÁRIO DE DECISÃO DENEGATORIA DE HABEAS CORPUS, POR ISSO QUE
AQUELE FOI INTERPOSTO NO QUINQUIDIO ESTABELECIDO PARA A
INCONFORMIDADE ADEQUADA. NATUREZA INSTRUMENTAL DAS NORMAS
PROCESSUAIS E CONSEQUENTE FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. - IMPROVIMENTO
DO RECURSO ORDINÁRIO ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA LIBERDADE DE IR E VIR DO PACIENTE.